Tribunal: TJBA
Processo: 0016348-25.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0016348-25.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Vitor França Pereira de Jesus Advogado(s): CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ART. 92, V, "H", DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. IRRAZOABILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01). TRÂNSITO EM JULGADO. TESE VINCULANTE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GRATUIDADE DE TRANSPORTE NÃO COMPROVADA EM CARÁTER UNIVERSAL E SUFICIENTE. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame O Mandado de Segurança foi impetrado por um policial militar do Estado da Bahia, almejando o reconhecimento e a implementação do auxílio-transporte em seus vencimentos mensais, bem como o pagamento dos valores retroativos a partir da data da impetração. O impetrante fundamenta seu pleito na previsão legal do benefício contida no Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/01) e no Estatuto do Servidor Civil (Lei nº 6.677/94), alegando a omissão do Estado em regulamentar e efetivar o pagamento do referido auxílio por um longo período. As autoridades impetradas, por sua vez, sustentam a ilegitimidade passiva, a ausência de regulamentação específica para militares, a inobservância da legalidade e a existência de benefícios de gratuidade de transporte já concedidos aos policiais militares. II. Questão em discussão Verificar a legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras no Mandado de Segurança. Analisar a ocorrência de omissão inconstitucional e ilegal por parte do Estado da Bahia na regulamentação e concessão do auxílio-transporte aos policiais militares. Determinar a possibilidade de aplicação analógica da legislação referente ao auxílio-transporte para servidores públicos civis ao caso dos policiais militares. Avaliar a tese defensiva do Estado quanto à existência de gratuidade de transporte para policiais militares e sua influência no direito ao auxílio-transporte em pecúnia. Definir os parâmetros para a eventual concessão do auxílio-transporte, incluindo seu quantum e o termo inicial para pagamento de valores retroativos, considerando as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas autoridades impetradas não se sustenta, uma vez que a questão se entrelaça diretamente com o mérito da demanda, ao discutir a omissão do Poder Público em regulamentar um direito legalmente previsto. As autoridades possuem a prerrogativa e o dever de dar cumprimento às leis, sendo competentes para praticar ou omitir o ato questionado, o que as legitima para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, conforme pacificado por esta Seção Cível de Direito Público em julgamentos análogos. No mérito, a controvérsia central reside na omissão do Estado da Bahia em regulamentar o direito ao auxílio-transporte para os policiais militares, previsto no artigo 92, inciso V, alínea "h", da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). A mencionada norma estabelece que o auxílio-transporte é devido ao policial militar nos deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa, "na forma e condições estabelecidas em regulamento". A ausência de regulamentação específica por um período superior a uma década, desde a promulgação da lei em 2001, configura uma omissão desarrazoada e ilegítima do Poder Executivo, obstando o exercício de um direito legalmente assegurado aos servidores militares. Tal inércia administrativa fere os princípios da legalidade, da razoabilidade e da isonomia, na medida em que impede que uma categoria de servidores usufrua de um benefício que lhes foi conferido por lei, enquanto servidores civis estaduais já dispõem de regulamentação própria para idêntico direito por meio do Decreto Estadual nº 6.192/97. A argumentação dos impetrados de que a concessão do auxílio-transporte sem regulamento específico violaria o princípio da legalidade não se sustenta diante da inércia prolongada do próprio Estado em editar a norma complementar. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais pátrios tem consolidado o entendimento de que a omissão do chefe do Poder Executivo em regulamentar um direito previsto em lei não pode eternizar-se em prejuízo do servidor, cabendo ao Poder Judiciário suprir tal lacuna por meio da aplicação subsidiária ou analógica de normas existentes que tratam de situações similares, sem que isso configure indevida ingerência em competência legislativa ou ofensa à reserva legal. A inércia do Poder Executivo, ao não fixar a forma, o valor e o prazo para o pagamento do auxílio-transporte, não pode servir de empecilho ao recebimento de uma vantagem legítima já garantida por preceito legal. No tocante à tese de que os policiais militares já gozariam de gratuidade no transporte urbano (através do cartão SmartCard) e intermunicipal (quando fardados), o Estado da Bahia não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a universalidade e a efetividade de tal benefício para todos os militares e em todas as situações de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, nem tampouco demonstrou a legislação municipal ou os convênios que asseguram a alegada gratuidade em caráter irrestrito. Ademais, a natureza indenizatória do auxílio-transporte visa ressarcir o servidor pelas despesas de deslocamento, independentemente do meio utilizado, público ou particular, quando este for necessário para o cumprimento de suas atividades laborais. A simples preferência por transporte próprio, quando a gratuidade concedida não abrange todas as necessidades do servidor ou não garante a segurança e eficiência exigidas pela natureza da função policial, não elide o direito ao benefício em pecúnia, que possui caráter parcial e indenizatório. O presente processo foi, inclusive, sobrestado aguardando o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), que versava sobre a mesma questão jurídica da concessão de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia. A certidão de ID 95220953 - Pág. 1 informa que o referido IRDR transitou em julgado em 24 de abril de 2025, o que significa que a tese jurídica firmada em tal incidente é vinculante para os processos individuais e coletivos que tratam da mesma questão. Considerando a orientação consolidada nos precedentes desta Corte, conforme explicitado na petição inicial e nos relatórios de votos anteriores (Mandados de Segurança nº 0024361-47.2015.8.05.0000, 0008090-94.2014.8.05.0000 e 0001315-97.2013.8.05.0000), que reconhecem o direito ao auxílio-transporte para policiais militares mediante aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/97, é imperativa a adoção da tese firmada no IRDR nesse sentido. Quanto ao valor do auxílio-transporte, embora o impetrante tenha postulado R$500,00 mensais, alguns precedentes desta Corte, ao aplicar o Decreto Estadual nº 6.192/97 por analogia, fixaram o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. É razoável, portanto, adotar o valor que tem sido aplicado em casos análogos por este Tribunal, o qual se mostra compatível com a finalidade de ressarcir parcialmente as despesas de deslocamento. A fixação desse valor pelo Poder Judiciário não configura aumento de vencimentos, mas sim a concretização de um direito já previsto em lei, diante da omissão do Executivo, sem ultrapassar os limites da discricionariedade administrativa. Finalmente, no que tange aos efeitos patrimoniais, as Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal estabelecem que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Desse modo, o pagamento do auxílio-transporte deve retroagir à data da impetração do presente mandamus, e não a períodos anteriores. IV. Dispositivo e tese Com fundamento nas razões expostas, e considerando a tese vinculante firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), concedo parcialmente a segurança pleiteada para determinar ao Estado da Bahia a implementação e o pagamento mensal do auxílio-transporte ao impetrante, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), com efeitos a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, devendo ser reajustado anualmente pelos mesmos critérios aplicáveis aos vencimentos, nos termos do artigo 92, inciso V, alínea "h", da Lei nº 7.990/2001, e subsidiariamente, do artigo 3º, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97. Tese de julgamento: "1. A omissão prolongada do Estado da Bahia em regulamentar o direito ao auxílio-transporte para policiais militares, previsto no artigo 92, inciso V, alínea 'h', da Lei nº 7.990/2001, autoriza o Poder Judiciário a suprir tal lacuna, mediante aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/97, que regulamenta o auxílio-transporte para servidores civis. 2. A existência de eventual gratuidade de transporte público não elide, por si só, o direito ao auxílio-transporte em pecúnia para policiais militares, quando a natureza indenizatória do benefício visa ressarcir despesas de deslocamento para o trabalho não integralmente cobertas ou quando não comprovada a suficiência da gratuidade para todas as necessidades de locomoção." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0016348-25.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante VITOR FRANÇA PEREIRA DE JESUS e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04